Tribunal: TJDFT
Processo: 0738271-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
EMENTA. CONSTITUCIONAL. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ARTIGO 528 DO CPC. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS ALIMENTARES. IMPOSSIBILIDADE INESCUSÁVEL DE PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus interposto contra a decisão a qual decretou a prisão civil do devedor de alimentos. 1.1. Em seu habeas corpus, o impetrante requer a concessão de salvo-conduto para impedir o cumprimento do mandado de prisão ou, caso já efetivado, a expedição de alvará de soltura, até o julgamento definitivo do habeas corpus. Pleiteia, ao final, a concessão da ordem para manter o salvo-conduto ou determinar a soltura definitiva do paciente, reconhecendo-se a possibilidade de adoção de medidas executivas menos gravosas e mais eficazes para a satisfação do crédito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia presente reside em verificar se estão presentes os pressupostos justificadores da prisão civil decorrente de obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus constitui remédio constitucional com previsão no inciso LXVIII, do art. 5o, da CF/88, que possui dois requisitos necessários para a concretização desta tutela constitucional: existência de violência ou coação ilegal à liberdade de locomoção e a presença de ilegalidade ou abuso de poder. 3.1. A execução de alimentos que tramita sob o rito da prisão civil tem a finalidade de coibir o inadimplemento voluntário daquele que é responsável pela prestação de alimentos, diante da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
4. A prisão civil, meio coercitivo para compelir o devedor de alimentos a cumprir sua obrigação, encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, contudo, exige a presença dos requisitos previstos no art. 528 do Código de Processo Civil. 4.1. Na hipótese concreta, além da existência do dever do paciente de prestar alimentos ao filho, não foi apresentada qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de realizar o pagamento. Nesse ponto, consigne-se: a alegação de realização de pagamentos parciais expressivos deve vir acompanhada de prova documental. 4.2. Ademais, pagamentos parciais não afastam a incidência da medida coercitiva mais gravosa, sendo inequívoco o ajuizamento do cumprimento de sentença pelo rito da prisão, com o objetivo de alcançar também as parcelas vencidas e inadimplidas desde o ano de 2024.
5. No mais, a capacidade contributiva do devedor, o qual exerce a atividade de açougueiro, não pode ser discutida na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória. 5.1. De qualquer modo, sendo devedor da verba alimentar e não apresentando justificativa plausível para o inadimplemento, não se pode falar em constrangimento ilegal imposto ao paciente, porque, como já registrado, a resistência injustificada em pagar os alimentos devidos conduz à decretação de sua prisão, como meio de compeli-lo a cumprir a obrigação, cuja natureza, essencial para a sobrevivência da parte credora, justifica a medida extrema. 5.2. Precedente em caso similar: “[...] Nos termos da Súmula n. 309 do STJ, é cabível o decreto de prisão civil em razão de inadimplemento de dívida alimentícia atual, assim consideradas as parcelas vencidas nos três meses antecedentes ao ajuizamento da execução de alimentos, bem como daquelas que se vencerem no curso da lide. O pagamento parcial das últimas parcelas não tem o condão de revogar a prisão decretada, conforme dispõe o art. 528, §§ 3o e 7o, do CPC.” (07402826720238070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 17/11/2023).
6. Pronunciamento do Ministério Público do Distrito Federal, pela denegação da ordem, subscrito pelo eminente Procurador Roberto Carlos Silva: "A recusa ao parcelamento reflete o exercício regular do direito do credor em buscar o cumprimento integral da obrigação nos moldes estabelecidos na sentença, especialmente porque as despesas do menor — como mensalidade escolar, alimentação e demais custos essenciais — são contínuas e não comportam adiamento ou fracionamento conforme a conveniência do devedor".
IV. DISPOSITIVO ""
7. Denegada a ordem de habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07402826720238070000, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 17/11/2023; TJDFT, 07055766320208070000, Relator: Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 18/07/2020.